Tribunal: TJMT
Processo: 1016649-11.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1016649-11.2021.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1016649-11.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: LUCIO BORGES
AGRAVADO: MIRALVA CLEMENTINA DA SILVA
Processo: Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens no 1021404-86.2020.8.11.0041, da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá.
Objeto: Reconhecimento e dissolução da união estável e partilha dos bens havidos pelo casal.
Agravo interposto por LUCIO BORGES de decisão que, na Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c.c Partilha de Bens intentada por MIRALVA CLEMENTINA DA SILVA, decretou a revelia do agravante e determinou o pagamento do plano de saúde da agravada (Id 6334416, origem).
Diz que a decisão que decretou a revelia merece ser revogada, ao argumento de que em decisão anterior (Id 54776801, origem), o juízo singular, não aplicou a revelia por se tratar de direitos indisponíveis.
Adiciona que a decretação da revelia em conjunto com a fixação dos pontos controvertidos, excluíram todas os meios de prova que o Agravante poderia e pode se valer nos autos, notadamente porque o direito patrimonial invocado pela Agravada não encontra respaldo jurídico nas próprias alegações e não se sustentam diante das documentações apresentadas pelo agravante.
Afirma que a agravada pretende assenhorar-se de propriedade que foi adquirida pelo Agravante na constância de matrimônio com pessoa diversa da Agravada.
Alega que a súmula 231 do STF autoriza o revel, em processo civil, produzir provas desde que compareça em tempo oportuno.
Sustenta que o pedido de alimentos na forma de pagamento do plano de saúde da agravada foi deduzido intempestivamente, ou seja, após a citação e apresentação da contestação, sem oportunizar a ampla defesa e o contraditório. Adiciona que a agravada não demonstrou a necessidade dos alimentos.
Ao final, pede seja concedida a antecipação da tutela recursal para suspender a decisão impugnada.
É o breve relato.
Decido.
O agravante requer seja concedida a antecipação da tutela recursal para suspender a decisão impugnada, sob o argumento de inverossimilhança das alegações da agravada e contradição acerca da decretação da revelia.
Com efeito, para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Do exame das peças e argumentos, não se visualiza elementos suficientes a provocar, em sede de liminar, a antecipação pretendida, máxime porque, ao que parece a agravada é beneficiária do plano de saúde do agravante desde 2001 (Petição inicial, Id 32310876, p. 3). De modo que, ao menos até a formação do contraditório, a manutenção da decisão é medida que se revela mais aconselhável.
Assim, em que pese os argumentos tecidos, o exame da matéria demanda melhor esclarecimento, que se dará com o cotejo da tese de ambas as partes, o que, por ora, afasta a probabilidade do direito apta à concessão da antecipação de tutela postulada.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara.
Posto isso, nega-se os efeitos da antecipação de tutela recursal pretendida.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Após, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Requisitem-se informações ao juízo singular acerca da possível contradição existente na decretação da revelia constante no Id 54776801 (onde não se aplicou a revelia) e Id 63344416 (onde se aplicou a revelia).
Cuiabá, 20 de setembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
2